Tribunal: TJMT
Processo: 1017408-24.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017408-24.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR PRAZO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento do serviço na unidade consumidora do requerente por aproximadamente 96 horas.
2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma integral da sentença para afastar a condenação a título de danos morais; (ii) subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a natureza da responsabilidade civil da concessionária no caso de interrupção de serviço essencial; (ii) aferir a ocorrência de excludente de responsabilidade por força maior; (iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do montante indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que dispensa a demonstração de culpa e impõe o dever de indenizar mediante a prova do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.
5. A demora no restabelecimento de energia elétrica não caracteriza omissão genérica, mas falha específica na prestação de serviço essencial e contínuo, o que afasta a tese de responsabilidade subjetiva e atrai o regime da responsabilidade pelo fato do serviço.
6. Eventos climáticos sazonais, como chuvas e ventos que provocam queda de árvores sobre a rede, integram o risco da atividade e configuram fortuito interno, e não possuem o condão de romper o nexo causal como força maior, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.
7. A apresentação de capturas de tela do sistema interno da concessionária possui eficácia probatória limitada e não supre a necessidade de relatório técnico ou laudo de inspeção para comprovar a regularidade do atendimento ou a gravidade excepcional do evento climático.
8. A privação do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 4 (quatro) dias em região de clima elevado, aliada à condição de idoso do consumidor, caracteriza defeito grave na prestação do serviço essencial e configura dano moral in re ipsa, por atingir a esfera da dignidade da pessoa humana.
9. O valor da indenização deve ser reduzido para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a interrupção não decorreu de corte indevido ou conduta dolosa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14, art. 22; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 4o, art. 353, art. 362.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 326, Súmula n. 362, Tema n. 1.059, REsp n. 1.705.314 /RS; TJMT, ApCiv n. 1046420-03.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017408-24.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOVINO DA ROCHA CORTES - CPF: 190.233.831-68 (APELADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR PRAZO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento do serviço na unidade consumidora do requerente por aproximadamente 96 horas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma integral da sentença para afastar a condenação a título de danos morais;
(ii)
subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a natureza da responsabilidade civil da concessionária no caso de interrupção de serviço essencial;
(ii)
aferir a ocorrência de excludente de responsabilidade por força maior;
(iii)
examinar a configuração do dano moral e a adequação do montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que dispensa a demonstração de culpa e impõe o dever de indenizar mediante a prova do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

5. A demora no restabelecimento de energia elétrica não caracteriza omissão genérica, mas falha específica na prestação de serviço essencial e contínuo, o que afasta a tese de responsabilidade subjetiva e atrai o regime da responsabilidade pelo fato do serviço.

6. Eventos climáticos sazonais, como chuvas e ventos que provocam queda de árvores sobre a rede, integram o risco da atividade e configuram fortuito interno, e não possuem o condão de romper o nexo causal como força maior, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A apresentação de capturas de tela do sistema interno da concessionária possui eficácia probatória limitada e não supre a necessidade de relatório técnico ou laudo de inspeção para comprovar a regularidade do atendimento ou a gravidade excepcional do evento climático.

8. A privação do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 4 (quatro) dias em região de clima elevado, aliada à condição de idoso do consumidor, caracteriza defeito grave na prestação do serviço essencial e configura dano moral
in re ipsa
, por atingir a esfera da dignidade da pessoa humana.

9. O valor da indenização deve ser reduzido para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a interrupção não decorreu de corte indevido ou conduta dolosa.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14, art. 22; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 4o, art. 353, art. 362.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 326, Súmula n. 362, Tema n. 1.059, REsp n. 1.705.314

/RS; TJMT, ApCiv n. 1046420-03.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., contra sentença do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1017408-24.2025.8.11.0003, ajuizada por
JOVINO DA ROCHA CORTES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, o requerente narrou ser residente no Bairro Jardim Santa Clara, em Rondonópolis/MT, onde está instalada a unidade consumidora n. 6/111887-6 (id. 355714044).

Relatou que, entre os dias 08 e 12/outubro/2024, ficou privado do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 96 horas, situação que atingiu todo o bairro.

Afirmou ter formulado diversas reclamações administrativas sem obter justificativa técnica ou previsão de restabelecimento.

Alegou que, no período, ele e seus familiares suportaram a impossibilidade de uso de refrigerador, ventiladores, ar-condicionado e carregadores de celular, com perda de alimentos perecíveis e exposição a temperaturas extremas.

Com fundamento nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e no artigo 362, inciso I, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, postulou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios de 20%.

Na
contestação
, a apelante atribuiu a interrupção a ventos fortes e queda de árvores sobre a rede elétrica e enquadrou o evento como situação emergencial excludente de descontinuidade, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei n. 8.987/1995 e do artigo 353 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL (id. 355714362).

Sustentou que os registros do sistema operacional comprovam a observância dos limites regulatórios e que o consumidor foi ressarcido mediante crédito automático na fatura seguinte.

Arguiu ausência de ato ilícito, nexo causal e prova dos prejuízos e defendeu que a responsabilidade da concessionária em hipóteses omissivas é subjetiva.

Pleiteou a condenação do requerente por litigância de má-fé.

Na
réplica à contestação
, o apelado refutou a versão de interrupção de curta duração, reiterou as provas produzidas na inicial e argumentou que a compensação tarifária administrativa não elide o dever de indenizar (id. 355714364).

Em decisão saneadora, o juízo de primeiro grau reconheceu a relação de consumo e deferiu a inversão do ônus da prova (id. 355714365).

A
sentença recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial (id. 355714369).

O juízo
a quo
consignou que a requerida admitiu a interrupção, mas não trouxe prova técnica do evento climático alegado nem demonstrou o cumprimento do prazo regulamentar.

Afastou o pedido de reparação material, ante a ausência de documentos comprobatórios de prejuízos patrimoniais concretos.

Fixou indenização moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização pela taxa Selic a partir do arbitramento, e condenou a requerida em custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A requerida opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo sentenciante (ids. 355714371 e 355714374).

Inconformada, a concessionária requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que as interrupções registradas na unidade consumidora foram solucionadas dentro do prazo previsto no artigo 362, inciso IV, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, de 24 horas para área urbana (id. 355714376).

Defende que os documentos sistêmicos, por serem auditados pela ANEEL e certificados por normas ISO, não podem ser descartados como prova unilateral.

Invoca precedentes para defender a responsabilidade subjetiva em condutas omissivas, a ausência de individualização do dano e o afastamento do dano moral.

Requer o provimento do apelo para reforma integral da sentença recorrida. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas
contrarrazões
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 355714381).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da configuração da falha na prestação do serviço público essencial, na presença ou não de excludente de responsabilidade civil apta a afastar o dever de indenizar e, subsidiariamente, na adequação do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

O recurso comporta parcial provimento.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme expressa previsão do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Esse regime é reforçado pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Aplicado às concessionárias de energia elétrica, o regime dispensa o consumidor de demonstrar dolo ou culpa do fornecedor, de modo que basta a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.

Não procede, portanto, a tese recursal de que a responsabilidade da concessionária seria subjetiva por se tratar de suposta conduta omissiva.

Aliás, os precedentes invocados pela apelante se referem a hipóteses de omissão estatal genérica, contexto inteiramente distinto do que ora se examina.

A demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica não constitui omissão pura, mas defeito específico na prestação de um serviço contratado, contínuo e essencial, o que se qualifica como fato do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assentada a natureza objetiva da responsabilidade, examina-se a alegação de excludente.

Sustenta a apelante que a interrupção decorreu de evento climático imprevisível – ventos fortes e queda de árvores sobre a rede elétrica –, o que configuraria força maior, hipótese que afastaria a descontinuidade do serviço, nos termos do artigo 4o, § 3o, I, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Aduz, ademais, que cada ocorrência individualmente registrada em seu sistema interno teria sido solucionada dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto no artigo 362, IV, do referido regulamento.

Sem razão, contudo.

Com efeito, eventos climáticos rotineiros (chuvas, ventos, descargas atmosféricas, quedas de árvores sobre a rede) integram o risco inerente à atividade desempenhada pela concessionária e se qualificam como fortuito interno, e não como força maior apta a romper o nexo causal.

Cabe à distribuidora estruturar sua rede e seus serviços de contingência de modo a absorver essas ocorrências previsíveis e restabelecer o fornecimento dentro de prazos compatíveis com a essencialidade do bem fornecido.

Admitir que cada intempérie sazonal autorize a suspensão prolongada de serviço público essencial significaria esvaziar o princípio da continuidade consagrado no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, mesmo que se admitisse a tese da força maior em tese, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar concretamente o evento alegado.

A defesa se apoiou unicamente em imagens de telas reproduzidas no corpo da contestação, sem juntada autônoma de documento eletrônico, relatório técnico ou laudo de inspeção em campo, elementos que ostentam eficácia probatória limitada não apenas por sua origem unilateral.

Ressalte-se que a circunstância de o sistema operacional da concessionária estar submetido às normas técnicas da agência reguladora ou ostentar certificações ABNT NBR ISO 10002:2005 e ISO 9001:2015 não tem o condão de suprir essa deficiência, tampouco de converter capturas de tela em prova plena de eventos climáticos extraordinários ou de cumprimento de prazos regulamentares.

Ainda, a Súmula n. 32 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não vincula esta Corte e, ainda em sua redação original, confere a esses documentos apenas valor de “
início de prova
”, insuficiente, por si, para comprovar excludente de responsabilidade civil.

A análise do conjunto fático, ademais, contradiz a narrativa fragmentária construída pela apelante.

O apelado instruiu a inicial com arquivos de vídeo que registram a privação do serviço na residência e na vizinhança e com a indicação de matéria jornalística veiculada na imprensa local sobre o evento, elementos que demonstram, de forma convergente, que a interrupção do fornecimento atingiu coletivamente os moradores do Bairro Jardim Santa Clara entre os dias 08 e 12/outubro/2024 e que o evento adquiriu repercussão pública na localidade (ids. 355714047, 355714048, 355714049 e 355714350).

Nesse contexto, a tentativa de fracionar a interrupção em ocorrências sistêmicas isoladas não afasta a falha do serviço, pois a unidade consumidora permaneceu sem energia por período superior aos prazos regulamentares do artigo 362 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, inclusive ao limite de 24 horas previsto para religação normal em área urbana.

Configurada a falha na prestação do serviço público essencial e afastada a excludente de força maior, impõe-se o reconhecimento do dano moral.

Por certo, a energia elétrica é insumo indispensável à vida cotidiana, porquanto dela dependem a conservação de alimentos, a iluminação domiciliar, a ventilação, a comunicação e o funcionamento de equipamentos básicos.

Por isso, a privação do serviço por aproximadamente 4 dias, em região de clima quente como o Estado de Mato Grosso, ganha especial gravidade diante da condição de idoso do consumidor, o que ultrapassa o mero aborrecimento a atinge sua esfera de dignidade.

O dano moral, nessas circunstâncias, decorre do próprio fato lesivo, na modalidade
in re ipsa
, conforme entendimento sedimentado nesta Segunda Câmara de Direito Privado (TJMT, ApCiv n. 1046420-03.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 09/07/2025).

Os precedentes invocados pela apelante, especialmente o Recurso Especial n. 1.705.314/RS, não conduzem a conclusão diversa.

O referido julgado apenas afasta a presunção absoluta do dano moral em casos de interrupção de energia elétrica, exigindo análise casuística.

No caso concreto, porém, a duração da privação, a essencialidade do serviço, as condições climáticas locais e a insuficiência da atuação da concessionária autorizam a presunção do abalo moral.

Reconhecido o dano moral, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerados a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados em casos análogos.

Na hipótese, a redução do valor fixado na sentença recorrida se mostra adequada, pois a interrupção decorreu de intercorrências na rede elétrica que, embora não configurem força maior nem excluam a responsabilidade da concessionária, atenuam a reprovabilidade da conduta.

Além disso, não se trata de inadimplência do consumidor, corte indevido ou conduta dolosa da apelante.

Nesse contexto, a indenização de R$ 5.000,00 destoa dos parâmetros adotados por esta Câmara, de modo que se revela mais adequada a fixação em R$ 3.000,00, quantia suficiente para compensar o dano e preservar a função pedagógica da condenação.

Registre-se, por oportuno, que a redução do
quantum
constitui mero ajuste do valor indenizatório e, por isso, não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, permanecem a cargo da apelante as custas processuais e os honorários advocatícios, agora incidentes sobre o valor atualizado da condenação.

Por fim, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, na medida em que as razões expostas neste voto enfrentam, de forma suficiente, as questões necessárias ao julgamento da controvérsia.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
. para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026